Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Agravo ao STF n. 0000130-98.2014.8.11.0007
EMBARGANTE PEDRO FIRMINO FERREIRA E OUTROS
EMBARGADO BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO AO STF – RECURSO NÃO CONHECIDO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 57324487), opostos por PEDRO FIRMINO FERREIRA E OUTROS em face da decisão de ID 55933953 que não conheceu o Agravo ao STF interposto pelos Embargantes.
Inconformados, afirmam que a decisão é obscura uma vez que não há hipóteses elencadas em que confiram à Vice-Presidência do Tribunal a realização de juízo de mérito em Agravos direcionados aos Tribunais Superiores.
Com essas considerações, requerem o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado para reformar a decisão que denegou seguimento ao Agravo ao Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo (ID 57418479).
Contrarrazões juntadas conforme ID 58188478.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a parte alega que a decisão é obscura uma vez que não há hipóteses elencadas em que confiram à Vice-Presidência do Tribunal a realização de juízo de mérito em Agravos direcionados aos Tribunais Superiores.
Entretanto, de acordo com a sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o Agravo ao Tribunal Superior e nos termos do artigo 1.042 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento ao Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC:
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1170187 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019) (g.n.)
Dessa forma, vê-se que o pedido da parte Embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que seja dado seguimento ao Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 55933953), extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX